Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-32.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO POR INTERMÉDIO DE FRAUDADOR NA PLATAFORMA OLX. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO PELOS APELADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por comprador de motocicleta anunciada na plataforma OLX, que alega ter sido vítima de golpe praticado por terceiro, que se passou por intermediário entre ele e os reais envolvidos na transação. Pretensão de responsabilizar os apelados pela não entrega do veículo e por danos morais.
2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos em face de dois réus, por ausência de nexo com a fraude, determinando apenas a restituição do valor pago pelo autor por parte do terceiro fraudador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber se o 1o e 2o réus, legítimos proprietários ou possuidores do bem, devem ser responsabilizados pela não conclusão do contrato de compra e venda e pelos danos morais, mesmo não tendo recebido o pagamento nem participado do ato fraudulento.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Caracterização do “Golpe da OLX”, em que estelionatário manipula vendedor e comprador por meio de falsas tratativas em ambiente virtual, induzindo o comprador a efetuar o pagamento diretamente a ele.
5. Ausência de prova de envolvimento dos apelados com o fraudador ou de que tenham se beneficiado da transação. Ato ilícito exclusivo do terceiro estelionatário.
6. Apelante não comprovou ter negociado com o verdadeiro proprietário ou depositado o valor em favor deste, afastando a aplicação do art. 309 do CC/2002 sobre o credor putativo.
7. Dever de cautela na negociação virtual não observado pelo apelante, o que contribuiu decisivamente para o sucesso da fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O golpe praticado por terceiro em plataforma virtual de compra e venda, sem envolvimento dos reais proprietários do bem, não enseja responsabilização civil destes, na ausência de ato ilícito. 2. A negligência do comprador, ao efetuar pagamento sem confirmar a identidade do vendedor, afasta o dever de indenizar por parte dos anunciantes legítimos.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 148, 308, 309, 481.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800111, 0701348-37.2019.8.07.0014, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 12.12.2023; TJDFT, Acórdão 1797308, 0702670-05.2022.8.07.0009, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 13.12.2023.